Tribunal: TJDFT
Processo: 0018815-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela[1] manejada por Ana Paula Valadares Tolentino e Eduardo Melasso Garcia em desfavor de Ângela Maria de Oliveira Pinheiro almejando, em tutela liminar, a desocupação do imóvel que adquiriram, em leilão extrajudicial, qual seja, apartamento 105, situado no 1o pavimento, Bloco I-03, Conjunto 02, Trecho 01, Setor de Hoteis e Turismo Norte, Brasília/DF, e, no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de taxa pela ocupação do imóvel, não inferior a 1% do valor do bem, pelo período em que perdurar, a partir de 25/04/2012, data da sua aquisição. Declinada a competência, pela 21a Vara em favor da 23a Vara Cível de Brasília, onde já tramitava a ação anulatória do leilão extrajudicial do imóvel objeto desta ação - processo no 2012.01.1.063355-2, movido pela ora ré em face da construtora e dos ora autores, os processos foram apensados e passaram a tramitar em conjunto[2]. Indeferida a liminar de imissão de posse pleiteada[3], a ré, devidamente citada, apresentara defesa[4] tempestiva, alegando, em suma, a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel arrematado pelos autores pela ausência de sua notificação, pelo que não lhe fora possível purgar a mora, além da necessidade da formação do litisconsórcio, ante a existência de composse, e a nulidade da arrematação havida em razão de do preço vil do lanço. Cumprido o itinerário processual, sobreviera sentença[5] que, resolvendo, em conjunto, a aludida ação declaratória de nulidade - processo no 2012.01.1.063355-2 -, e a presente ação, rejeitara o pedido de nulidade do leilão extrajudicial e, por conseguinte, acolhera em parte o pedido reintegratório para determinar a imissão dos autores, arrematantes, na posse do imóvel arrematado, rejeitando, por outro lado, o pedido relativo à taxa de ocupação que formularam. Inconformadas ambas as partes apelaram[6]. A ré – Ângela Maria de Oliveira -, interpondo apelações distintas tanto na ação declaratória como na reintegratória, arguira, em relação à primeira demanda, a nulidade da sentença em razão de não ter se pronunciado a respeito do que aventara sobre a nulidade do procedimento ante a ausência de intimação do seu cônjuge e, outrossim, em razão da arrematação pelo preço vil do lanço. Reclamara, assim, a cassação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem para o adequado suprimento do vício. Quanto ao mérito, defendera a nulidade dos leilões extrajudiciais ocorridos em 12.04.2012 e em 18.04.2012 e da arrematação do imóvel pelos autores, porquanto não teria sido previamente intimada do procedimento, uma vez que, apesar de a construtora ter ciência do local de seu domicílio, apenas a notificara para pagar as parcelas vencidas, silenciando-se quanto à realização do leilão. Salientara, assim, que o seu direito de purgar a mora e de elidir a arrematação teria sido ilegitimamente suprimido. Aventara, ainda, que as normas que regulamentam o leilão extrajudicial seriam ilegais por afrontarem preceitos processuais civis e normas do consumidor, haja vista não preverem a intimação do devedor fiduciário para o leilão, contrariando, também, os princípios do juiz natural, do contraditório e do devido processo legal. Acrescentara, outrossim, que deveria ser observado o disposto no artigo 687, caput e §5o, do estatuto processual, no tocante à antecedência mínima de cinco dias da publicação do edital do leilão, e o inserto no artigo 232 do mesmo estatuto para o fim de que apenas quando frustrada a intimação pessoal do devedor seja realizada por edital. No ponto, acrescentara que a ausência de intimação por Aviso de Recebimento, na forma exigida pelo art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/97, ensejaria a anulação do leilão e de todos os atos a ele subsequentes. Alegara, ainda, que os autores teriam conhecimento do endereço em que residia, de molde que, mesmo conhecedores do vício configurado pela ausência de sua notificação, teriam concluído a arrematação. Asseverara, ademais, a nulidade do procedimento em razão de seu marido, com quem se casara após a entabulação da avença, não ter sido intimado nem para purgar a mora, nem para comparecer ao leilão, violando, assim, as disposições insertas no artigo 10 do estatuto processual. Prosseguira alegando que a arrematação seria nula em razão do preço vil do lanço. Alegara que o imóvel, inicialmente avaliado pela construtora pelo valor de R$724.803,00, fora arrematado por R$ 251.000,00, traduzindo nítida violação ao artigo 692 do CPC/73[7], vigente à época, por corresponder a menos da metade do valor da avaliação. Alfim, alinhando esses fundamentos, reclamara a reforma integral do provimento monocrático e o acolhimento dos pedidos que formulara. Nos autos da ação reintegratória, além das razões que expendera na apelação que manejara em relação à ação anulatória, postulando as mesmas providências que havia reclamado, aventara preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam em decorrência da ausência de citação do seu marido, Luiz Felippe Pinheiro Júnior, litisconsorte necessário na demanda. Aduzira, no ponto, que, em se tratando de composse, há necessidade de citação do esposo da devedora, na forma do inserto no artigo 10 do CPC, razão pela qual o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, notadamente por ter violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Acrescentara, no ponto, que a sentença fora omissa quanto à questão, a despeito da oposição de embargos declaratórios, devendo, pois, ser cassada de molde a se pronunciar sobre a matéria. Por sua vez, os autores, ao se insurgirem apenas em relação ao que restara decidido nos autos da presente ação de reintegração de posse que manejaram, postularam o pagamento da taxa de ocupação de 1% prevista no artigo 37-A da Lei no 9.514/97, argumentando, para tanto, que o referido percentual deve incidir sobre o valor de aquisição do imóvel – R$ 251.000,00 – desde a data de alienação até a data de devolução do bem. Reclamaram, assim, a reforma parcial da sentença tão somente para que seja acolhido o pedido que formularam, pois a ré, a despeito de restar desprovida do domínio e da posse do imóvel, se recusara a desocupá-lo, obstando que viessem a dele fruir plenamente. Analisados os apelos por esta 1a Turma, o recurso dos autores fora provido para, reformando a sentença conjunta, condenar a ré ao pagamento em favor deles do equivalente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel (R$251.000,00) desde a data da arrematação (18.04.2012) até sua efetiva desocupação, ou seja, até a data em que forem efetivamente imitidos na sua posse, devendo o montante apreendido ser acrescido de juros de mora de 1%, contados desde a citação inicial nos autos da presente ação de reintegração de posse atualizado monetariamente, pelo INPC, desde a data do vencimento mensal de cada prestação[8]. Os apelos da ré foram desprovidos em ambas as ações. A ré interpusera, então, recursos especial e extraordinário[9], os quais foram inadmitidos[10]. Em tendo sido negado provimento também ao agravo em recurso especial que manejara[11], a ré aviara, destarte, o competente agravo regimental[12], no qual, alfim, o Ilmo. Ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do feito no C. STJ, em suma, conhecera do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade dos leilões em decorrência da necessidade de intimação da devedora quanto à realização da alienação do imóvel extrajudicialmente, e determinara o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para dar continuidade ao julgamento da ação de imissão na posse[13]. Transitada em julgada a decisão[14], os autos retornaram ao juízo a quo, Intimada a se manifestar, dando andamento ao feito, a parte ré aviara petição onde pugnara: (i) a concessão de gratuidade de justiça, (ii) a revogação da liminar que determinara a imissão dos autores na posse do imóvel; (iii) a sua reintegração de posse; (iv) a reparação do prejuízo suportado em razão da efetivação da tutela de urgência (art. 302, inciso I, do CPC), no mínimo, o valor correspondente ao aluguel do imóvel em tela, desde a data em que foram imitidos na posse (27.11.2014), até a data da efetiva reintegração da posse da ré; e, (v) a improcedência do pedido dos autores[15]. De outro lado, em resposta, os autores alegaram[16] a impossibilidade do acolhimento do pedido de reparação de prejuízos em seu desfavor, uma vez que tomaram posse do imóvel por força de decisão judicial até agora em vigor, não havendo dado causa a qualquer prejuízo à ré, eis que compradores de boa-fé, inexistindo, outrossim, no caso, pedido reconvencional, sendo descabida sua formulação nesta fase processual, devendo, se o caso, ser a construtora do imóvel intimada para assumir o polo ativo na condição de assistente litisconsorcial. Ato contínuo, sobreviera sentença[17], que, deferindo os benefícios da justiça gratuita e a tramitação prioritária do feito, diante da decisão definitiva do C. STJ e a nulidade do leilão extrajudicial julgara improcedentes os pedidos dos autores. Entendera o eminente sentenciante que, não tendo havido in casu o deferimento de qualquer medida liminar, e tendo sido o imóvel voluntariamente desocupado, seria incabível a indenização pleiteada pela ré, nos termos do art. 302, I. do CPC[18], não podendo, ademais, inovar-se a causa quanto ao ponto, notadamente, quando não manejara nos autos qualquer pedido reconvencional. Outrossim, afirmara que, conquanto cabível o pedido de reintegração de posse, ora aviado pela parte ré, deveria ocorrer em ação própria e autônoma, perante ao juízo competente, pois envolve direitos de terceiros de boa-fé, no caso, terceiro adquirente e novo credor fiduciário, vez que o imóvel já fora vendido pelos autores, a terceiro, com intervenção da Caixa Econômica Federal. Ademais, acentuara a inviabilidade de ingresso da construtora, anterior credora fiduciária da ré, nos presentes, como assistente litisconsorcial, ante os próprios limites da causa, traçados pela exordial, devendo, ainda, seus direitos creditórios, acaso pendentes, serem definidos também em ação própria. Como corolário do decidido, condenara os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Irresignadas com o decidido, ambas as partes apelaram[19]. Com estofo da sua pretensão reformatória, argumentara a ré, em síntese, que, a par de não ter havido ordem “liminar”, houvera, sim, após a efetiva formulação do pedido de cumprimento provisório de sentença pelos autores, intimação para que desocupasse o imóvel, assim como fora expedido o respectivo mandado. Ademais, aduzira que fora diante do decido no acórdão desta relatoria[20], o qual cassara a sentença que rejeitara a execução pretendida, extinguindo-a e imputando aos autores multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé[21], que colacionara, que decidira desocupara o imóvel, para não causar embaraços ao decidido por este E. Tribunal. Destarte, asseverara que, em tendo os autores, ao promoverem o cumprimento provisório de sentença, assumido o risco de causar-lhe prejuízos, não poderia o seu direito à respectiva indenização ser negado, sob pena de afronta ao disposto no art. 520, I e II, do CPC[22], pois obrigatória a liquidação dos danos, nos mesmos autos. Pugnara, alfim, a majoração dos honorários advocatícios fixados a seu favor. De outro lado, sustentaram os autores, em suma, a necessidade de reforma da sentença para debitar-se a integralidade dos ônus de sucumbência à ré, ante ao princípio da causalidade. As partes, regularmente intimadas, contrariaram o apelo interposto pela parte adversária, defendendo, em suma, o seu desprovimento[23]. Considerando o participado pelo autores[24], ora também apelantes, e evidenciado pela documentação colacionada em conjunto com o derradeiro petitório que formularam no sentido de que um dos pedidos da apelação aviada pela parte ré restara prejudicado, em razão de ter sido a pretensão, qual seja, a indenização correspondente a aluguel do imóvel em litígio, alcançada em outro processo (0017713-96.2012.8.07.0001), fora concedido à ré Ângela Maria de Oliveira Pinheiro, o prazo de 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, pra que se manifestasse sobre os documentos colacionados e sobre a eventual perda do objeto da pretensão sob reexame, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e nos recursos alinhados[25]. Em resposta, a ré, também apelante[26], informara que, ao contrário do que afirmado, nos autos do processo de no 0017713-96.2012.8.07.0001, não existe decisão transitada em julgado condenando a aludida construtora promover indenização correspondente aos aluguéis pleiteados nos presentes autos. Aduzira que, consoante observado na cópia de agravo de instrumento aviado na fase de liquidação de sentença, que colacionara, no qual a aludida construtora insurgira-se quanto ao deferimento do pedido de conversão em perdas e danos, “abrangendo o pagamento do valor atualizado do imóvel e a indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor que obteria caso o imóvel tivesse sido locado a terceiros”[27], não haveria, destarte, decisão condenatória preclusa a respeito da matéria, pelo que persistiria o seu interesse de ver processado o seu recurso. Chamara atenção, ademais, para o fato de que a pretensão vindicada no presente é movida em desfavor de Ana e Eduardo, partes distintas daquela contra a qual é movida a liquidação de sentença de no 0017713-96.2012.8.07.0001, HC Incorporadora S.A.. Ressaltara, outrossim, que um dos objetos da apelação é a majoração dos honorários sucumbenciais fixados, que também não perdera seu objeto. Nesse contexto, em considerando que, não obstante a invalidação do leilão no qual se sagraram vencedores os autores em razão da não intimação da devedora fiduciária, ora ré, no bojo da ação anulatória por ela promovida em face da credora fiduciária, ensejando, em princípio, a renovação do ato expropriatório, diante da inviabilidade de repristinação das partes ao status quo ante, inclusive porque a realização da garantia fiduciária fora mantida intacta, a par do fato de que os autores há muito já se imitiram na posse do apartamento, a fórmula de realização do decidido fora a conversão da obrigação em perdas e danos a pedido da obrigada fiduciária, fora concedido às partes, o prazo de 5 (cinco) dias, para dizerem se anuíam com a suspensão do curso desta ação até que haja definição da composição que será revertida à ré naquela outra ação, diante da repercussão que implicará nos apelos que aviaram[28]. Atendendo ao chamamento, ambas as partes concordaram com a suspensão do curso processual até a solução da outra ação[29]. Os apelos são tempestivos, estão subscritos por advogados devidamente constituídos, o dos autores fora regularmente preparado, o da ré é isento de preparo, e foram corretamente processados[30]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela manejada por Ana Paula Valadares Tolentino e Eduardo Melasso Garcia em desfavor de Ângela Maria de Oliveira Pinheiro almejando, em tutela liminar, a desocupação do imóvel que adquiriram, em leilão extrajudicial, qual seja, apartamento 105, situado no 1o pavimento, Bloco I-03, Conjunto 02, Trecho 01, Setor de Hoteis e Turismo Norte, Brasília/DF, e, no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de taxa pela ocupação do imóvel, não inferior a 1% do valor do bem, pelo período em que perdurar, a partir de 25/04/2012, data da sua aquisição. Declinada a competência, pela 21a Vara em favor da 23a Vara Cível de Brasília, onde já tramitava a ação anulatória do leilão extrajudicial do imóvel objeto desta, processo no 2012.01.1.063355-2, movido pela ora ré em face da construtora e dos ora autores, os processos foram apensados e passaram a tramitar em conjunto. Aperfeiçoada a relação processual e cumprido o rito procedimental, sobreviera nova sentença que, deferindo os benefícios da justiça gratuita e a tramitação prioritária do feito, diante da decisão definitiva do C. STJ e a nulidade do leilão extrajudicial, julgara improcedentes os pedidos dos autores. Inconformadas, as partes apelaram almejando a reforma da sentença. Outrossim, considerando o participado pelo autores, ora também apelantes, e evidenciado pela documentação colacionada em conjunto com o derradeiro petitório que formularam no sentido de que um dos pedidos da apelação aviada pela parte ré restara prejudicado, em razão de ter sido a pretensão, qual seja, a indenização correspondente a aluguel do imóvel em litígio, alcançada em outro processo (0017713-96.2012.8.07.0001), fora concedido à ré Ângela Maria de Oliveira Pinheiro, o prazo de 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, pra que se manifestasse sobre os documentos colacionados e sobre a eventual perda do objeto da pretensão sob reexame, porquanto repercute o fato no objeto da pretensão originalmente formulada e nos recursos alinhados. Em resposta, a ré, também apelante, juntara petição informando que, ao contrário do que afirmado, nos autos do processo de no 0017713-96.2012.8.07.0001, não existe decisão transitada em julgado condenando a aludida construtora promover indenização correspondente aos aluguéis pleiteados nos presentes autos. Aduzira que, consoante observado na cópia de agravo de instrumento aviado na fase de liquidação de sentença, que colacionara, no qual a aludida construtora insurgira-se quanto ao deferimento do pedido de conversão em perdas e danos, “abrangendo o pagamento do valor atualizado do imóvel e a indenização por lucros cessantes, correspondente ao valor que obteria caso o imóvel tivesse sido locado a terceiros”, não haveria, destarte, decisão condenatória preclusa a respeito da matéria, pelo que persistiria o seu interesse de ver processado o seu recurso. Chamara atenção, ademais, para o fato de que a pretensão vindicada no presente é movida em desfavor de Ana e Eduardo, partes distintas daquela contra a qual é movida a liquidação de sentença de no 0017713-96.2012.8.07.0001, HC Incorporadora S.A.. Ressaltara, outrossim, que um dos objetos da apelação é a majoração dos honorários sucumbenciais fixados, que também não perdera seu objeto. Diante do exposto, sobeja que subsiste situação de prejudicialidade externa, consoante o ventilado pelos autores, o que determina, com efeito, a suspensão do trânsito desta ação, nos termos do art. 313, V, "a", do estatuto processual[31]. Consoante assinalado, verificada a ocorrência de prejudicialidade externa diante das questões debatidas no cumprimento de sentença manejado pela ora ré em desfavor da Construtora HC, processo no 0017713-96.2012.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília, no bojo qual se discute, ante a declaração de nulidade do leilão extrajudicial do imóvel da ré, e a impossibilidade do retorno das partes ao estado anterior, diante da arrematação e da posterior alienação do bem para terceiros de boa-fé, no caso, os autores, a conversão do caso em perdas e danos, consoante requerida pela ora ré/apelante, nos termos do art. 499 do CPC, abrangendo, conforme disposto no art. 402 do CC, o que efetivamente perdera e o que deixara de lucrar, consubstanciados no direito ao valor atualizado do imóvel e à indenização pelos lucros cessantes, correspondentes ao valor que obteria caso o imóvel estivesse locado a terceiros[32]. Em tendo a construtora agravado da decisão que concedera a convolação da prestação em perdas e danos, nos termos pleiteados pela ora ré, o recurso, proc. no 0715954-44.2021.8.07.0000, fora distribuído e admitido por esta relatoria, sendo-lhe agregado, em parte, o efeito suspensivo postulado, para determinar que, na liquidação da indenização devida à agravada, ora ré/apelante, deveria ser considerado o valor atual do imóvel objeto da garantia, decotando-se do apurado as obrigações que lhe estão afetadas, que devem compreender o débito remanescente do financiamento, acrescido dos encargos moratórios contratados, se não alcançados pelos depósitos realizados no curso da ação, e todas as despesas e encargos suportados pela construtora, em razão da realização da garantia, inclusive os valores correspondentes ao imposto de transmissão e comissão de leiloeiro[33]. Ademais, chamadas a se manifestarem quanto ao sobrestamento da presente até que haja definição da composição que será revertida à ré na aludida ação anulatória - proc. no 0715954-44.2021.8.07.0000 -, diante da repercussão que implicará nos apelos que aviaram, ambas concordaram com a suspensão do feito. Sob esse contexto, em análise aprofundada dos autos, tem-se que a resolução desta ação possui vínculo direto com a resolução do agravo de instrumento aviado pela construtora, nos autos do processo em que transita o cumprimento de ação promovido em seu desfavor pela ora ré/apelante – processo no 0715954-44.2021.8.07.0000, consubstanciando o debatido em aludida lide questão prejudicial externa, que, afetando diretamente a resolução da presente ação, conforme dito, recomenda a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual. E isso se verifica porque, resolvido definitivamente, positiva ou negativamente, o agravo manejado naquela outra demanda, a elucidação da presente, no tocante a pretensão de recomposição dos lucros cessantes, ou seja, a responsabilidade dos autores pela recomposição dos alugueres que deixara de perceber, diante do ocorrência do leilão extrajudicial anulado e da arrematação do imóvel por esses, deverá observar os limites dos direitos ali reconhecidos ou afastados, aptos a legitimar, sobejamente, a perda superveniente de parte do objeto do cumprimento de sentença e do apelo da ré, ou, se o caso, a condenação dos autores ao pagamento dos lucros cessantes pleiteados. Ora, acaso acolhida a pretensão formulada pela construtora agravante, obviamente que a resolução impactará a resolução desta ação, o mesmo ocorrendo com a ratificação da decisão que acatara a convolação em perdas e danos, nos termos pleiteados pela ora ré, pois corroborará a responsabilidade da construtora quanto à aludida indenização pelos lucros cessantes, ensejando a duplicidade de cobrança, conforme defendido pelos autores. Afigura-se, portanto, conveniente a suspensão do curso desta ação, pois a resolução daquela outra demanda poderá lhe irradiar efeitos, de forma a ser averiguado o inteiro teor da resolução definitiva, ou seja, transitada em julgado, uma vez que, frise-se, a resolução do presente cumprimento de sentença, relativa a ação de imissão de posse movida pelos autores em desfavor da ré, que sagrara-se vitoriosa, sofrerá os efeitos do resultado daquela lide, ainda que parcialmente. Assim, aliás, vem se manifestando esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Necessidade de reconhecimento de prejudicialidade externa, quando a decisão depende do julgamento de causa que constitui o objeto de outra, visto que a ação de cobrança originária de taxas condominiais dependerá diretamente da apreciação da legitimidade e validade da assembleia que as fixou, obedecendo-se aos termos do artigo 265, IV, 'a', do Código de Processo Civil. 2. A suspensão do processo de cobrança de taxas condominiais, pressuposto lógico, decorre da imposição de preservar a segurança jurídica, privilegiar a razoabilidade e conferir adequada estabilidade a pretensão de cobrança de taxas condominiais na origem. 3. Recurso improvido (Acórdão n.880909, 20150020099086AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2015, Publicado no DJE: 17/07/2015. Pág.: 247). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Constatando-se a existência de relação de prejudicialidade entre a ação de divórcio e a ação de reconhecimento de união estável, uma vez que o período de relacionamento influencia nas questões referentes aos bens ou dívidas a serem partilhados, impõe-se a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão n.862751, 20140020316199AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 27/04/2015. Pág.: 187). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. AÇÃO DE REMOCÃO DE CURADOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PRESENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo questão de mérito discutida no bojo de outra ação, passível de condicionar ou influir no julgamento de ação distinta, constata-se a existência de prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil. 2. A existência de litígio entre curador e curatelado, membros de sociedade empresária parte em ação de exclusão de sócia, pode repercutir diretamente no julgamento do feito, o que acarreta em prejudicialidade externa. 3. Recurso desprovido” (Acórdão n.846979, 20140020252297AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 204) Faz-se mister considerar, ainda, que, além da necessidade de suspensão do processo e consequente do exame do apelo, é preciso observar a existência de prazo legal para manutenção da suspensão processual em razão da existência de prejudicialidade externa pois, conforme assegurado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4°, do Código de Processo Civil, a suspensão não pode ensejar a eternização do litígio nem desprezo para com o princípio da razoável duração do processo. Segundo esse dispositivo, se admite o eventual sobrestamento da ação até o julgamento de outra causa que verse sobre o mesmo fato, desde que observado o prazo máximo de 1 (um) ano. Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Contudo, há de se observar, nesses casos, o prazo máximo de 1 (um) ano quando evidenciada a prejudicialidade externa. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra, que, contudo, deve ser ponderada com o princípio da razoável duração do processo. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando observar a efetiva ocorrência, ou não, da perda parcial do objeto do apelo da ré, levando-se em consideração, ainda, a concordância e a objetiva ausência de prejuízo às partes, determino a suspensão do curso processual e do exame dos apelos pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o efetivo trânsito em julgado do pronunciamento exarado pela 23a Vara Cível de Brasília, no bojo processo no 0715954-44.2021.8.07.0000, pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalvo, por fim, que, escoado aludido interregno, havendo ou não o aludido trânsito em julgado do pronunciamento da 23a Vara Cível de Brasília, deverão estes autos tornar conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 14600015, pgs 07/16, fls. 12/21. Emenda – ID 14600016, pgs. 15/21, fls 73/79. [2] - Decisão – ID 14600015, pg. 48, fl. 53. [3] - Decisão interlocutória – ID 14600016, pg. 23, fl. 81. [4] - Constestação – 14600016, pgs. 27/39, fls. 85/97 [5] - Sentença conjunta – ID 14600022, pg. 42/56, fls. 240/254. [6] - Apelação dos autores – ID 14600022, pgs. 102/107, fls. 300/305. Apelação da ré – ID 14600022, pg. 113, a ID 14600024, pg. 21, fls. 311/333. [7] - Art. 692. Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. [8] - Acórdão no 669171 – ID 460025, pgs. 21/49, fls. 419/447. [9] - Recurso Especial – ID 14600025, pgs. 87/111, fls. 485/509. Recurso Extraordinário – ID 14600025, pgs. 129/146, fls. 527/544. [10] - Decisão – ID 14600026, pgs. 17/21, fls. 592/596. [11] - Agravo - ID 14600026, pgs. 25/37, fls. 600/612. Decisão – ID 14600026, pg. 103/108, fls. 678/683. [12] - Agravo Regimental – ID 14600026, pgs. 114/119, fls. 689/694. [13] - Decisão – ID 14600026, pgs. 124/128, fls. 699/703; e, Decisão – ID 16710581, pgs. 128/130, fls. 911/913. [14] - Certidão - ID 16710581, pg. 134, fl. 917. [15] - Petição da ré – ID 20782133, fls. 924/928. [16] - ID 20782145, fls. 976/982. [17] - Sentença – ID 20782146, fls. 983/985. [18] “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;” [19] - Apelação dos autores – ID 20782167, fls. 1.014/1.021. Apelação da ré – ID 20782171, fls. 1.025/1.036. [20] - Acórdão no - ID 20782176, fls. 1.054/1.071 [21] - Sentença execução provisória – ID 20782175, fls. 1.045/1.051. [22] - “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;” [23] - Contrarrazões autores – ID 20782184, fls. 1080/1087. Contrarrazões da ré – ID 20782186, fls. 1.089/1.091. [24] - ID 25383227 e ID 25383228/ ID 25383229. [25] - Despacho – ID 254647768, fls. 1.122. [26] - ID 26012063, fls. 1.126 [27] - ID 2601064, pg. 04, fls. 1.131. [28] - Despacho – ID 26584070, fl. 1.148. [29] - Petição dos autores – ID 26695197, fl. 1.151. Petição da ré – ID 26720265, fl. 1.154. [30] - Instrumento de mandato dos autores – ID 1460015, pgs. 19/20, fls. 24/25 e guia de preparo – ID 20782169 e ID 20782169 (fls. 1022/1023). Instrumento de mandato da ré – ID 14600016, pg. 40, fl. 98. [31] “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” [32] - Decisão – ID 88210208, fls. 1497/1503 do proc. no 0017713-96.2012.8.07.0001 [33] - Agravo de Instrumento – ID 92193416, fls. 1565/1582; Decisão – ID 93382622, fls. 1593/1604, ambos do proc. no 0017713-96.2012.8.07.0001.